Tribunal: TJDFT
Processo: 0716531-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TEMA 810 DO STF. DISTINGUISHING. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE JUROS MORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA.

1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), concluiu pela higidez da aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, para os casos de condenações impostas à Fazenda Pública. Ocorre que tal entendimento não se mostra aplicável ao caso em apreço, sendo necessária a distinção do tema ali tratado e do caso dos autos.

2. O contrato em análise não possui caráter de contrato administrativo, isso porque, considerando tratar-se de contrato de locação em que a Administração pactua com empresa particular, tal contrato tem natureza eminentemente privada. 3. A dívida cobrada no bojo da lide não se fundou em cumprimento de sentença, após efetiva condenação judicial, mas, sim, em título executivo extrajudicial, mediante contrato da administração, regido pelo Direito Civil, razão pela qual não há que se falar na aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, quanto ao índice de remuneração de caderneta de poupança para cálculo dos juros de mora. 3.1 Isso porque, o artigo supracitado é explicito em prever tal aplicação apenas para as “condenações” impostas à Fazenda Pública, o que não se observa no caso dos autos.

4.Assim, reputo que a relação jurídica que ensejou a presente demanda possui natureza de direito privado, não tendo havido qualquer comando judicial condenatório -hábil a atrair eventual aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97 -, tratando-se, em verdade, de título executivo extrajudicial.

5. Recurso conhecido e não provido